Tribunal: TJMT
Processo: 0026679-53.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026679-53.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE BRITO - CPF: 241.899.101-63 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 40% - LEI N.o 3.330/94 – REVOGAÇÃO PELA LEI 4.594/2004 - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese que os servidor não faz jus à gratificação de 40% no caso concreto, uma vez que a lei nova, Lei no 4.594/2004, incorporou todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias percebidas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Educação,
inclusive adicionais e gratificações fixadas na lei revogada, a saber
, Lei no 3.330/94.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apreciar recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA DE BRITO, nos autos de ação ordinária movida em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a reforma da sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73.

A apelante aduz que o reconhecimento da prescrição é equivocado, não procedendo a afirmação de que não se operou a interrupção do prazo prescricional entre o inicio da vigência da Lei municipal 3.330/94 e o pedido administrativo, protocolado em 2006.

Assevera que o requerimento administrativo teve como suporte a Lei n.o 3.330/94, sendo reconhecido o seu enquadramento no nível TAE IV, a partir de 26/04/2006, razão pela qual faz jus aos pagamentos referentes ao enquadramento e ao acréscimo de 40% de gratificação.

A apelante ressalva, ainda, que ao ser enquadrada na tabela de subsídios de Técnico em Administração Escolar, anexo da nova Lei 4.594/2004, passou a amargar prejuízo, porquanto o salário deveria corresponder ao de Técnico de Nível Superior, mais 40%.

Pleiteia, por fim, seja afastada a prescrição e que o apelado seja compelido a proceder à adequação do seu subsídio, com vencimento correspondente ao de nível superior, mais 40%, direito adquirido sob a égide da Lei 3.330/94, com as devidas atualizações, bem como que seja pago o retroativo a 21 de janeiro de 2004, data da aquisição do direito, até setembro de 2006.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID 14540496 a ID 14540498).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, foi pela inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (ID 15291993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca a apelante, por meio do presente recurso, a reforma da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação de cobrança por ela ajuizada, a fim de compelir o Município de Cuiabá a proceder à adequação do seu subsídio, com vencimento correspondente ao de nível superior, acrescido de gratificação de 40%, direito adquirido sob a égide da Lei no. 3.330/94.

O apelo, no entanto, não merece provimento, sendo correto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito no caso concreto.

Com efeito, a ação de cobrança que deu origem ao presente recurso foi ajuizada em 21/10/2008.

Por outro lado, a Lei n. 3.330/94, na qual a apelante baseia a sua pretensão, foi publicada em 08/8/1994 e revogada em 02/7/2004 pela Lei n.o 4.594/2004.

A apelante, no entanto, ingressou com o pedido administrativo em
29/12/2006
, data em que a referida lei já havia sido revogada e, embora a administração tenha reconhecido o seu direito de elevação de nível na carreira de Técnica em Administração Escolar III, mediante publicação da Portaria n. 140/2008, em 27/06/2008 (ID 14540457), é necessário aplicar a
legislação vigente à época do reenquadramento.

Explico:

·

A Lei n. 3.330/94 que deu suporte ao reenquadramento da servidora foi revogada em
02/07/2004;

·

O pedido administrativo foi feito em
29/12/2006;

·

A elevação de nível foi concedida pela administração, com fundamento na Lei n° 3.330/94, art. 7°, §2o, com efeitos a partir de
26/04/2006.
(ID 14540457 – pág.02)

Assim, em tese, a apelante deveria receber os valores referentes ao reenquadramento a partir de
26/04/2006.

Ocorre que, nesta data, já vigorava a nova legislação, a saber, a Lei n.o 4.594/2004, que dispõe em seu art. 47:

Art. 47 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação
é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única
,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação
, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória,
exceto o previsto nesta Lei.

Parágrafo Único -
O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, INCLUSIVE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES
.

Grifei.

Assim, a gratificação de 40% foi extinta (e incorporada) pela nova lei, não havendo que se falar em seu pagamento.

Ressalta-se que a concessão de gratificação de 40% de nível superior à apelante, utilizando-se das normas da Lei Municipal 3.330/94, ora revogada, implicaria a fixação dos parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de evidente função legislativa, dada a ausência de previsão legal, em clara violação à vedação disposta na Súmula Vinculante n.o 37 e na Súmula n.o 339, ambas do STF, com a seguinte redação:

SÚMULA VINCULANTE 37

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

SÚMULA 339

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Em recente julgado, sob o regime de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria, nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI No 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “
Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei no 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01o.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”.
3. Recurso conhecido e provido.”(ARE 909437 RG, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016).

Diante disso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019